Tribunal: TCU
Processo: 003.806/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4034/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades no Pregão Presencial 025/2011 para seleção de empresas por registro de preços visando à aquisição de medicamentos destinados ao Instituto José Frota - IJF, aos hospitais de rede municipal de saúde e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU pela Prefeitura Municipal de Fortaleza-CE; Considerando que a competência do Tribunal de Contas da União nos processos de controle externo, em especial as denúncias e representações, destina-se a assegurar primordialmente a observância do interesse público e não de interesse meramente privado (e.g., Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , 4.402/2016, da 1a Câmara, e 7.329/2014, 2.082/2014, 5.826/2012 e 8.203/2011, da 2a Câmara); Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial (e.g., Acórdãos 4.402/2016 e 1.166/2015, da 1a Câmara); Considerando que a representação não veio acompanhada de indício material concernente à irregularidade ou ilegalidade aventada, não se afirmando, deste modo, o interesse público para o trato da matéria, consoante o art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014; Considerando que o representante não se encontra no rol daqueles que são legitimados a solicitar a realização de fiscalização, nos termos dos arts. 230 a 232 do Regimento Interno deste Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, arquivar e em dar ciência desta deliberação ao representante, acompanhada de cópia da instrução (peça 14), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.806/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Fortaleza - CE 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.